Tribunal: TJDFT
Processo: 0737091-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO (Plantão Judicial) Número do processo: 0737091-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTON JOSE RAMOS FILHO AGRAVADO: FRANCISCO DOS SANTOS ROCHA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Milton José Ramos Filho contra ato judicial da 4a Vara Cível de Taguatinga (Plantão Judicial) que, em cumprimento de sentença, esclareceu que a decisão de ID no 126081296, proferida em 27 de maio de 2022 poderia ser impugnada pelos meios legais, razão pela qual deixou de apreciar o pedido de reconsideração formulado na origem (proc. no 0705291-54.2017.8.07.0007, ID no 141308013). 2. O agravante, em suma, esclarece que o pedido se refere apenas à suspensão da ordem de repasse dos valores em favor da União, diante do perdimento decretado pela decisão de ID no 126081296, págs. 1-2. 3. Destaca que figura como terceiro interessado na demanda originária, pois é credor do agravado e diligenciou no sentido de suspender o repasse do valor remanescente em favor da União, após a credora fiduciária (Caixa Econômica Federal) não ter se manifestado nos autos, até que seja possível a efetivação da penhora no rosto dos autos. 4. Afirma que a medida tem o intuito de viabilizar o recebimento do crédito devido pelo agravado e a medida precisa ser analisada com urgência, pois já foi expedido ofício ao Banco do Brasil para efetivar a transferência do valor em favor da União, o que lhe causará dano grave, de difícil reparação. 5. Defende que a intervenção judicial é urgente, pois a determinação de transferência dos valores ocorreu em 16/10/2022 com prazo de 15 dias para o cumprimento, que poderá ocorrer a qualquer momento, pois findou-se hoje (1o/11/2022). 6. Pede a antecipação de tutela recursal para suspender a determinação de repasse dos valores constante no Ofício no 614/2022 expedido pela 4a Vara Cível de Taguatinga, até o julgamento do recurso. 7. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça. 8. Cumpre decidir. 9. A Portaria GPR no 2390 de 17 de outubro de 2022, delimita a atuação do Plantão Judicial da Segunda Instância à apreciação de situações de urgência que podem ensejar iminente risco de perecimento de direito: "Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. §2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. §3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos." 10. O plantão judicial é um instrumento para assegurar direitos individuais com extremo risco de perecimento; não se trata de uma prorrogação do expediente forense à disposição das partes e de seus advogados. 11. O Desembargador Plantonista poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e art. 995, parágrafo único). 12. A decisão impugnada, que determinou o perdimento dos valores em favor da União, foi proferida em 27/5/2022 e poderia ter sido impugnada pelas vias recursais ordinárias a tempo e hora. 13. Este agravo de instrumento foi distribuído às 16h51, quando o expediente bancário já estava encerrado. O prazo para transferência venceu hoje, 1/11/2022, tendo o agravante escolhido o último dia, após o expediente bancário, para interpor este recurso, que não tem mais qualquer pertinência. 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria pela Relatora, Exma. Sra. Desembargadora Sandra Reves (2a Turma Cível), não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal para suspender o repasse à União que, pelos prazos fixados, já havia ocorrido quando da interposição deste recurso. Não houve prova mínima em sentido contrário. DISPOSITIVO 16. Indefiro a antecipação de tutela. 17. Não há qualquer elemento que demonstre a necessidade de gratuidade de Justiça, não bastando a afirmação de hipossuficiência. A obrigação de comprovar a necessidade era do agravante. Indefiro o benefício e determino o recolhimento do preparo deste recurso em 24 horas a contar da publicação desta decisão. 18. Oportunamente, encaminhe-se à Relatora, Exma. Sra. Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi, integrante da Colenda 2a Turma Cível. 19. Publique-se. Brasília, DF, 1o de novembro de 2022. Desembargador Plantonista DIAULAS COSTA RIBEIRO